Tribunal: TJSP
Processo: 1080791-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores – impugnação de reajuste no aniversário de 56 anos da beneficiária, com pedido de repetição de indébito da quantia paga a maior – improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento. Reajuste por mudança de faixa etária – adoção de linhas-mestras fixadas no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ –

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores – impugnação de reajuste no aniversário de 56 anos da beneficiária, com pedido de repetição de indébito da quantia paga a maior – improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento. Reajuste por mudança de faixa etária – adoção de linhas-mestras fixadas no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ – restou delimitada a tese de legalidade do aumento de mensalidade em razão de mudança de faixa etária, desde que haja respeito aos seguintes requisitos: (i) existência de previsão contratual, (ii) observância de normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios de reajustes, que, sem base atuarial idônea, gerem oneração excessiva ao consumidor ou discriminação ao idoso. No caso, afere-se contrato antigo não adaptado à Lei Federal no 9.656/98, com ilegalidade reconhecida na cláusula que prevê reajuste por deslocamento de faixa etária, praticado e projetado a ser aplicado no 56o aniversário, em fase ainda não idosa, visto que (a) não houve qualquer apresentação de base atuarial idônea, em prova documental consistente, contemporânea à celebração do contrato, quando da fixação dos reajustes, (b) sequer há verificação de razoabilidade dos aumentos, pautados seja em fórmulas matemáticas de difícil assimilação, seja em valores aleatórios, produzidos unilateralmente pela ré sem apoio em estudo técnico. Expurgo do reajuste, substituindo-o pelo reajuste fixado de modo equitativo no patamar de 20%, com restituição do valor pago a maior. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080791-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVELYN
GAFANOVIC
POLITANSKI
e
é
apelada
SUL
AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Anna Paula Soares da Silva - OAB/SP:
405.749.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1080791-03.2018.8.26.0100
APELANTE: Evelyn Gafanovic Politanski (autora)
APELADA: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A (ré)
COMARCA: São Paulo Foro Central Décima Quarta Vara Cível
VOTO: 38414
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade c/c
restituição de valores
impugnação de reajuste no
aniversário de 56 anos da beneficiária, com pedido de
repetição de indébito da quantia paga a maior

improcedência do pedido. Inconformismo por parte da
autora. Acolhimento. Reajuste por mudança de faixa
etária
adoção de linhas-mestras fixadas no Recurso
Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ restou delimitada
a tese de legalidade do aumento de mensalidade em
razão de mudança de faixa etária, desde que haja
respeito aos seguintes requisitos: (i) existência de
previsão contratual, (ii) observância de normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não aplicação de percentuais desarrazoados ou
aleatórios de reajustes, que, sem base atuarial idônea,
gerem
oneração
excessiva
ao
consumidor
ou
discriminação ao idoso. No caso, afere-se contrato
antigo não adaptado à Lei Federal no 9.656/98, com
ilegalidade reconhecida na cláusula que prevê reajuste
por deslocamento de faixa etária, praticado e projetado
a ser aplicado no 56o aniversário, em fase ainda não
idosa, visto que (a) não houve qualquer apresentação de
base atuarial idônea, em prova documental consistente,
contemporânea à celebração do contrato, quando da
fixação dos reajustes, (b) sequer há verificação de
razoabilidade dos aumentos, pautados seja em fórmulas
matemáticas de difícil assimilação, seja em valores
aleatórios, produzidos unilateralmente pela ré sem
apoio em estudo técnico. Expurgo do reajuste,
substituindo-o pelo reajuste fixado de modo equitativo
no patamar de 20%, com restituição do valor pago a
maior. Sentença reformada. Recurso de apelação
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 203/224)
interposto por Evelyn Gafanovic Politanski contra a respeitável sentença (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
3
188/192
Mma. Juíza de Direito Dra. Letícia Antunes Tavares) que julgou
improcedente o pedido formulado nesta “ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual cumulada com restituição de valores” (fls. 01 e seguintes) por ela
ajuizada em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A.
Em suas razões de apelação, alega a autora, por
primeiro, a existência de erro material e contradição na sentença, tendo em vista que,
diferentemente do asseverado pela Mma. Juíza a quo, não há, no contrato firmado
entre as partes, qualquer menção ao reajuste a ser realizado, tendo restado
incontroverso, ademais, o reajuste de 90,60%, uma vez que a parte que corresponde
ao prêmio da autora foi alterada de R$ 650,74 para R$ 1.240,32. Invoca o
entendimento pacificado pelo Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ, Tema
952, afirmando que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso. Afirma que, embora o reajuste por mudança de
faixa-etária esteja previsto no contrato, não há qualquer índice de percentual de
variação, deixando nas mãos da seguradora majorar o prêmio da forma que bem
entender. Argumenta, também, que não foram observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais, pois a Resolução Normativa no 63/2003, bem como a
Súmula Normativa no 3/2001, exigem que os percentuais aplicados pela operadora
estejam expressos em contrato. Alega que o aumento foi estabelecido de forma
aleatória e desproporcional, sem qualquer base atuarial idônea e/ou conhecida pelo
consumidor, carecendo de qualquer justificativa plausível. Pugna, nesse sentido, a
reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido, (i) anulando-se a
cláusula de reajuste ou, alternativamente, estabelecendo percentual razoável a ser
aplicado, e (ii) condenando-se a ré, ora apelada, a restituir os valores pagos a maior.
Determinando o processamento do recurso (fls. 227),
certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que a ré, ora apelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
4
apresentasse contrarrazões (fls. 230).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 02 de junho de 2020 (fls. 231).
É o relatório do necessário.
Merecem amparo os argumentos apresentados pela
autora, ora apelante, para que seja reformada a sentença que julgou improcedente o
pedido formulado na inicial.
Com efeito.
Necessário destacar, por primeiro, o julgamento, pelo
Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, submetido ao
regime de recursos representativos de controvérsia, a propósito dos reajustes por
deslocamento de faixa etária em planos/seguros de saúde de natureza individual e
familiar. Nesse precedente, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
foram fixadas as seguintes teses, estampadas na ementa do julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA
DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no
contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
5
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a
mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade
intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a
obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos
preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens
quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os
seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra
idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating
modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais
caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio
perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção
adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que
consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial
acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações
pecuniárias
dos
planos
de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
6
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão,
de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da
cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na
Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete)
faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a
variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado
ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as
regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10
(dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a
última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para
a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
7
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será
adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for
justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo
mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada:
serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da
relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou
discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o
aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
8
12. Recurso especial não provido.”
(Recurso Especial no 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Tomadas as linhas-mestras desse precedente judicial e
notado que o caso concreto versa sobre contrato de plano/seguro saúde
individual/familiar anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado a seu regime,
observamos duas frentes de orientações a serem aplicadas ao caso.
Primeiramente,
temos
as
orientações
genéricas
extraídas do precedente, no sentido de que todo reajuste por deslocamento por faixa
etária dos planos de saúde individuais/familiares deve contar com (i) expressa
previsão contratual, (ii) não deve ser qualificado como desarrazoado ou aleatório,
que signifique oneração em demasia ao consumidor e reflita manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso; (iii) não deve ser qualificado como discriminatório ao beneficiário do plano
de saúde, já que, a depender da sua amplitude, poderá ensejar a impossibilidade da
permanência do beneficiário no plano; (iv) bem como deve respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais.
No que concerne às orientações específicas, variáveis
conforme a data de celebração do contrato de plano de saúde, temos que, para o caso
debatido, se aplicam as presentes regras.
Por se tratar de contrato firmado anterior à Lei
9.656/98, reforça-se a indicação de que deve haver (a) respeito a disciplina presente
do contrato quanto ao reajuste por faixa etária, admitido controle sobre eventual (b)
abusividade dos percentuais do aumento, que deverá ser analisada de acordo com as
(b.1.) normas da legislação consumerista e (b.2.), na vertente da análise da validade
formal da cláusula, deverão ser respeitadas as diretrizes da Súmula Normativa no
3/2001 da Agência Nacional de Saúde ANS.
A Súmula Normativa no 3/2001 da Agência Nacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
9
de Saúde ANS, que prevê a fixação de uma obrigação às operadoras de planos de
saúde antigos de remeter os instrumentos contratuais à Agência Nacional de Saúde
Suplementar a fim de que o órgão regulador pudesse aprovar previamente as
cláusulas que fixassem aumento por faixa etária, restou prejudicada em virtude da
declaração de inconstitucionalidade do artigo 35-E da Lei Federal 9.656/98, por
intermédio do julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.931/DF. Por consequência, fica afastada a análise da
Súmula Normativa 3/2001 para a aferição da abusividade, ou não, dos reajustes por
deslocamento de faixa etária.
Os demais parâmetros objetivos possíveis de serem
utilizados, portanto, devem ser postos em favor da investigação, a saber, a valoração
das cláusulas contratuais de reajuste sob a perspectiva da razoabilidade da fixação
dos percentuais, dentro da perspectiva da aplicação das normas consumeristas.
No contrato de adesão juntado pela parte autora (fls. 26
e seguintes), são apresentados parâmetros extremamente genéricos a respeito das
regras que norteiam a fixação do prêmio pago pelo seguro saúde individual.
De fato, a cláusula 15 indica a presença de um prêmio
inicial, que é estabelecido de acordo com quantidade de US (“Unidade de
Serviço”), referida como anexa às Condições Gerais do seguro saúde, na qual se
teria uma quantidade de “Unidade de Serviço” para cada tipo de faixa etária em que
se encontrar o segurado. Há, também, sinalização das faixas etárias estipuladas para
o contrato (até 17 anos, de 18 a 55 anos, de 56 a 65 anos e acima de 65 anos), sem,
todavia, existir a definição numérica de percentuais aplicáveis para os reajustes.
Observa-se, por primeiro, que o instrumento em que
detalhado o contrato não foi explícito em especificar qual a dimensão do reajuste
que deveria ser aplicada quando do 56o aniversário, já que empregado como um dos
fatores uma fórmula matemática (variação de Unidade de Serviço), cujo valor
unitário originário não foi discriminado no contrato. Vale dizer, não houve qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
10
discriminação a respeito dos motivos que influíram na opção pela adoção dos
reajustes aplicados, sequer os estudos atuariais que teriam acompanhado a produção
concreta desses percentuais.
Além do que, não se extrai razoabilidade no porcentual
adotado. A mera aplicação dos percentuais numéricos referidos com base no
contrato não se mostra elementar suficiente para se concluir pela razoabilidade do
reajuste. Sem o porte de um estudo crítico e atuarial, contemporâneo à edição das
regras do contrato-base, não há como confirmar se os reajustes projetados e
aplicados traduzem necessariamente o incremento dos riscos da massa de usuários
dos beneficiários do plano de saúde, nem significam a distribuição proporcional,
entre todos os usuários, do impacto dos usuários que ou chegam à fase mais velha
ou se valem, com mais intensidade, do uso dos benefícios do plano de saúde.
Na sequência, vemos que a ré não trouxe prova
documental consistente a estabelecer se houve realmente um estudo atuarial por
ocasião do dimensionamento dos reajustes por deslocamento de faixa etária,
admitido, nesse sentido, que a fixação dos porcentuais ocorreu, realmente, de modo
arbitrário.
Em conjunto, necessário ressaltar o fator de expulsão
gerado pelos reajustes aplicados sem qualquer tipo de cautela aos beneficiários
adultos e quase idosos, que, presumivelmente, já não contam com força de trabalho
para auferir maiores rendimentos e gastam boa parte de seus recursos no pagamento
de dispêndios relacionados à sua subsistência e à preservação de sua incolumidade
física.
Como se não bastasse, há, ainda, a metodologia
extremamente dificultosa e trabalhosa para o consumidor para ter ciência sobre qual
o reajuste efetivo a ser aplicado tanto pela variação de sua faixa etária, quanto pela
evolução anual da “Unidade de Serviço”, que é um dos componentes da base de
cálculo da mensalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
11
Consoante o disposto nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores (...) por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua
fruição”. Nesse mesmo sentido, seu artigo 46 exige como condição à
obrigatoriedade ao disposto no contrato seja dada ao consumidor oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, bem como seja o instrumento redigido
de forma clara à plena compreensão de seu sentido e alcance.
Embora conste do contrato que a “Unidade de Serviço”
unitária é informada ao beneficiário quando do seu ingresso no plano, bem como
quando de cada alteração, inexistem nos autos comprovação de que tal previsão
tenha sido, de fato, cumprida pela ré.
Não bastasse a impossibilidade de se aferir o valor da
mensalidade baseado em “unidade de serviço”, o consumidor deve ainda proceder a
cálculos matemáticos sem que haja, no mínimo, descrição singular inicial no próprio
contrato dos parâmetros utilizados (como um valor unitário dos fatores utilizados)
ou de seus respectivos fatores de correção/atualização com o passar dos anos.
Tal circunstância afronta o disposto no artigo 46 e no
artigo 54, § 3o, ambos dispositivos do Estatuto Consumerista, que exigem, como
condição à vinculação do consumidor do disposto no contrato, seja a ele concedida
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, bem como seja o
instrumento redigido de forma clara à plena compreensão de seu sentido e alcance.
No mesmo giro, são violados os preceitos do artigo 51, inciso IV, do mesmo
Código, ao colocar o consumidor em posição de assimetria informacional e extrema
desvantagem em relação ao fornecedor.
Tem-se que, quando da contratação, a parte autora
apenas tomou conhecimento da sua obrigação, revelada pelo pagamento de
mensalidade, sem lhe serem devidamente esclarecidos os reajustes praticados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
12
operadora, em frontal infringência aos princípios da transparência e da válida
informação.
A adoção desse entendimento não representa violação
a ato jurídico perfeito, sequer ofensa à força obrigatória ou à comutatividade dos
contratos, ou ao princípio securitário do mutualismo com a adoção de tal
entendimento. Como consabido, em se tratando de relação de consumo,
especializada, no caso, em direito da saúde, as normas legais reguladoras, em
destaque as limitativas e conformadoras de direitos e deveres dos participantes deste
tipo de relação jurídica, de longa duração, podem promover certa restrição à
autonomia da vontade e à liberdade contratual, exatamente para, em nome da justiça
social, proteger a parte aderente, presumidamente mais vulnerável.
O reajuste de 56 anos, impugnado nos autos, se
mantido, além de não ter sido demonstrado que reflita adequadamente o aumento e
consecutiva distribuição proporcional da carga de sinistralidade, acabaria por
concretizar, simultaneamente, frustração à legítima expectativa da aderente
consumidora em plenamente desfrutar, no crepúsculo da vida, o objeto do contrato
cujo fim último é a preservação à vida e saúde do celebrante , além de nítida
colocação desse sujeito em desvantagem exagerada.
Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença para
se proceder ao julgamento de procedência da declaração de nulidade da cláusula
contratual que prevê o reajuste por ocasião de atingimento da idade de 56 anos,
devendo ser expurgado ou impossibilitado este reajuste, substituindo-o pelo reajuste
fixado de modo equitativo no patamar de 20% (vinte por cento), preservada,
logicamente, a incidência do reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de
Saúde
ANS, com a consequente condenação da ré a restituir os valores
indevidamente pagos a maior, respeitada a prescrição trienal, devidamente
corrigidos de acordo com a tabela prática deste Egrégio Tribunal a partir do
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Concluindo, dá-se parcial provimento ao presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080791-03.2018.8.26.0100 - Voto no 38414
13
recurso de apelação interposto pela autora, reformando-se a respeitável sentença nos
termos acima aduzidos.
E, tendo em vista a alteração da sucumbência,
necessária a reapreciação da distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento no
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condena-se a ré a arcar com
as custas e despesas processuais, bem com a pagar honorários advocatícios aos
patronos da autora em valor correspondente a 15% do valor atualizado da causa.
PIVA RODRIGUES
Relator